Tribunal: TJSP
Processo: 0009650-16.2010.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e taxas, exercícios de 1992, 1996 a 2004 e 2006 – Município de Franco da Rocha – Prescrição antes do ajuizamento da ação – Ocorrência em relação aos créditos com vencimentos anteriores a 16 de julho de 2002 – Prescrição intercorrente quanto aos demais créditos – Ocorrência, eis que houve paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e taxas, exercícios de 1992, 1996 a 2004 e 2006 – Município de Franco da Rocha – Prescrição antes do ajuizamento da ação – Ocorrência em relação aos créditos com vencimentos anteriores a 16 de julho de 2002 – Prescrição intercorrente quanto aos demais créditos – Ocorrência, eis que houve paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.